Tribunal: TJES
Processo: 5000636-55.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-55.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: EDMILSON OLIVEIRA PIRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Guaçui possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015), que fixa o valor mínimo de 200 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a
ratio decidendi
do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra a sentença id n° 11594274, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que extinguiu, por falta de interesse de agir, a execução fiscal proposta em desfavor de EDMILSON OLIVEIRA PIRES, em razão do valor exequendo, quando do ajuizamento, por ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como por ter a demanda se apresentado sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (id n° 11594275), a municipalidade Apelante pugna pela nulidade da r. sentença objurgada, sob o fundamento, em síntese, de que a Resolução do CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a entes federados que possuem legislação local específica definindo valores mínimos para execuções fiscais. Destaca que a Lei Municipal nº 4.092/2015 prevê parâmetro distinto e que, no caso concreto, não houve inércia do ente público, sendo inadequada a aplicação da resolução e do entendimento firmado no Tema 1184 do STF.

Assim, pleiteia a nulidade da sentença, “
sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de usurpação à competência constitucional do Apelante”
, requerendo o prosseguimento regular da execução fiscal.

Sem contrarrazões, vez que sem a devida triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5000636-55.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: EDMILSON OLIVEIRA PIRES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra a sentença id n° 11594274, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que extinguiu, por falta de interesse de agir, a execução fiscal proposta em desfavor de EDMILSON OLIVEIRA PIRES, em razão do valor exequendo, quando do ajuizamento, por ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como por ter a demanda se apresentado sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (id n° 11594275), a municipalidade Apelante pugna pela nulidade da r. sentença objurgada, sob o fundamento, em síntese, de que a Resolução do CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a entes federados que possuem legislação local específica definindo valores mínimos para execuções fiscais. Destaca que a Lei Municipal nº 4.092/2015 prevê parâmetro distinto e que, no caso concreto, não houve inércia do ente público, sendo inadequada a aplicação da resolução e do entendimento firmado no Tema 1184 do STF.

Assim, pleiteia a nulidade da sentença, “
sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de usurpação à competência constitucional do Apelante”
, requerendo o prosseguimento regular da execução fiscal.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso
; (ii)
ausência de movimentação útil há mais de um ano
, e; (iii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça
, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Em relação ao valor atribuído à execução fiscal, verifica-se que o Município de Guaçuí, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal nº 4.092/2015, cujo artigo 3º autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos superiores a 200 (duzentas) UFG’s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí).

No caso, o valor referente a CDA (ID n. 11591876), objeto da presente execução fiscal, é de R$745,52 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
superior
, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma UFG, no ano de 2019, correspondia à quantia de R$3,0152, conforme previsto no Decreto Municipal nº 10.869, publicado em 04 de janeiro de 2019.

Nesse cenário, embora admitida a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e, no tocante ao mérito, dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.